Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727099-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO FELIX CARMONA, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS em favor de LUIZ FERNANDO FELIX CARMONA, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, consistente em converter a prisão temporária decretada em desfavor do paciente em prisão preventiva. Aduz a impetrante que o paciente foi preso temporariamente no dia 23/05/2023 em virtude do mandado de prisão temporária expedido em desfavor deste, por suspeita da prática do crime insculpido no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio na modalidade tentada), contra Sylvio dos Santos de Lima, ocorrido em 21/05/2023 (IP No 302/2023 – 1a Delegacia de Polícia Civil – PCDF). Quanto aos fatos ocorridos, a impetrante tece longas considerações acerca da contenda verbal havida entre paciente e vítima, a qual teria evoluído para agressões físicas e, ao fim, em dois disparos de arma de fogo calibre .380 efetuados pelo paciente, que é Policial Penal do Estado de Goiás, a fim de repelir injusta agressão contra si perpetrada pela vítima. Defende a versão do paciente quanto aos fatos e sua convergência com o relatório final da Polícia Civil do DF, a demonstrar a ocorrência da excludente de ilicitude por legítima defesa. Quanto ao ato dito coator, alega que o juízo a quo não especificou a gravidade concreta da conduta do paciente; que a decisão combatida, fundamentada na gravidade abstrata do crime, não autoriza a manutenção da constrição cautelar, máxime quando demonstrado que o paciente agiu em legítima defesa, conforme relatado por testemunhas e corroborado pelo laudo do IML, que atestou “ter sido o paciente agredido no rosto pela suposta vítima”. Alega que o paciente é Policial Penal do Estado de Goiás há 6 (seis) anos, é primário, possuidor de bons antecedentes e ficha funcional exemplar, possui duas filhas menores, residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Invoca a excepcionalidade da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência do periculum libertatis, ensejando, assim, a concessão da liminar, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme os arts. 319 e 320 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. 1. Da higidez do ato coator De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente, senão vejamos (ID 162267389 dos autos de origem): (...) “A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando da presença concomitante do fumus boni juris e do periculum libertatis. Além disso, o objeto do processo a que respondem os réus deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, nos termos do art. 313 e incisos. No caso em análise, a materialidade está comprovada pela juntada aos autos do Boletim de Ocorrência no 3329/2023 (ID 159942523) e depoimento de testemunhas que teriam presenciado os fatos. Quanto aos indícios de autoria, durante as diligências, a Autoridade Policial passou a ouvir testemunhas presenciais do fato. Nos termos dos depoimentos de Victor Alexandre Lacerda de Sousa (ID 160727514), no dia dos fatos, encontrava-se na parte de baixo de seu estabelecimento comercial quando ouviu estampidos de arma de fogo na parte exterior do bar. Ao se dirigir ao local, viu o proprietário da loja vizinha, a vítima, com a mão na barriga e apoiado em uma mesa, sangrando. Também observou um homem guardando uma pistola na cintura, descrevendo-o como homem de cor branca, compleição física gordo/forte, com cerca de 1.90m de altura, entre 35 e 40 anos de idade, careca, cavanhaque, com tatuagem cobrindo os braços, roupas pretas, óculos escuros, usando uma bicicleta saindo do local em direção ao eixo. Outra que teria presenciado os fatos foi Paris Borges Bogéa (ID 160727515). Disse que se encontrava no bar na companhia de três pessoas quando chegou ao local uma pessoa que descreveu como sendo branca, compleição física forte (bombado), entre 1.80m e 1.90m de altura, idade aproximada entre 35/40 anos, cabelos raspados, braço esquerdo tatuado, sendo que no tríceps havia uma cruz egípcia. Informou que esse homem se vestia todo de preto e estava em uma bicicleta. Afirmou que, ao deixar a bicicleta encostada no vidro de um estúdio de tatuagens ao lado do bar, o proprietário a retirou, momento em que a referida pessoa e a vítima começaram a discutir. Pôde ver que o rapaz teria sacado uma arma de fogo e ouvir dois disparos de arma de fogo. Ainda, Hortência Maria dos Santos (ID 160727516) foi ouvida na delegacia. Disse que se encontrava no bar por volta das 17h quando no local chegou um homem forte, alto, branco, vestido de preto, camiseta e mochila da nike e uma bicicleta. Disse que esse homem entrou no bar e saiu com uma cerveja e um copo. Informou ainda que após 15 minutos, viu esse homem discutindo com o dono de um estúdio de tatuagens lindeiro ao bar. Acrescentou que teria visto quando o homem sacou uma arma de fogo, ouvindo, em seguida, dois disparos. A mesma descrição do homem e dinâmica dos fatos foi também apresentada pela testemunha Jacqueline Máximo de Camargo (ID 160727517). Acrescentou ainda que pôde ver o momento em que o suposto autor do crime teria atirado contra a vítima. Considerando que as testemunhas não conheciam o suposto autor do crime, durante as diligências os agentes de polícia coletaram imagens de câmeras de segurança de prédios próximos com o fim de identificar a pessoa. A partir das diversas imagens coletadas, verificaram que a pessoa com as características e roupas descritas nos depoimentos teria entrado na portaria do bloco B da SCS 312. Dessa forma, os agentes de polícia perquiriram ao porteiro do prédio a identidade da pessoa, que informou que se tratava de Luiz Felix. Em pesquisa aos sistemas de informação, identificaram o indivíduo como o representado Luiz Fernando Felix Carmona (ID 160729119). Representou-se pela prisão temporária e expedição de mandados de busca e apreensão, oportunidade em que no local de cumprimento foram apreendidas uma pistola, Marca Taurus, calibre .380, munições, blusa e mochila preta, marca nike e uma bicicleta, conforme se depreende de ID 160727524. De todo trabalho de investigação ora produzido, aliado ao depoimento das testemunhas verifica-se estarem presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do representado. A prisão preventiva no presente caso tem por objetivo a preservação da ordem pública e aplicação da lei penal. O afastamento cautelar do representado da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito, demonstra que em liberdade o acusado expõe em risco a ordem pública. Com efeito, verifica-se que foram efetuados disparos de arma de fogo em local público, próximo a um bar, local de grande trânsito de pessoas, demonstrando com a ação total desprezo com a vida alheia e com eventuais consequências adversas da conduta. Frise-se que o representado exerce a função de policial penal, pessoa que, em tese, deveria demonstrar equilíbrio no manejo de arma de fogo. Ademais, conforme se extrai do inquérito policial, após os fatos, o suposto autor do delito não mais foi encontrado em casa ou em seu local de trabalho, fazendo-se necessária a decretação da custódia cautelar como forma de aplicação da lei penal. O crime em questão se trata de delito doloso contra a vida, com pena máxima em abstrato superior há 04 (quatro) anos, tratando-se de hipótese em que se admite a decretação da custódia cautelar. No caso em apreço, dada as circunstâncias do fato, não se vislumbra condições para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Destaque-se que o fato de o representado possuir emprego, residência e ser primário, por si só não, é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, in verbis, “As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Por fim, considerando a urgência e perigo de ineficácia da medida, pois que o prazo da prisão temporária se expirará em breve, e considerando estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, defiro a presente cautelar sem oitiva prévia da parte contrária, nos termos do art. 282, § 3o, do CPP, sobretudo ante a prévia manifestação defensiva pleiteando a aplicação de cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de LUIZ FERNANDO FELIX CARMONA, e o faço com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CP. Confiro à presente decisão força de mandado de prisão. Posteriormente, o cartório deverá registrar o mandado de prisão no BNMP. Intimada a Autoridade Policial. Vista, com urgência, ao MPDFT.” Grifos nossos. Infere-se da r. decisão que o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública e à aplicação da lei penal, sobretudo em razão da necessidade da decretação da prisão provisória para que o investigado fosse submetido aos procedimentos da fase inquisitorial, haja vista a sua fuga após ter alvejado a vítima com disparo de arma de fogo, o que se mostra suficiente para evidenciar, por hora, o periculum libertatis. Observa-se de forma clara que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 2. Das condições pessoais favoráveis do paciente Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade da conduta imputada e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a aplicação da lei penal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis, que a Defesa lhe atribui. Nesse cenário, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, com a denúncia recebida em data recente (27/06/2023 – ID 163338054 dos autos de origem) não se mostra recomendada. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Destarte, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura, quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2023 23:26:03. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator